Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo terceiro MARTINHO COURA da decisão proferida, nos autos do cumprimento de sentença requerido por COOPERSERV - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL em desfavor da TERRACAP - COOPERATIVA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (processo n.° 0039368-52.1997.8.07.0001), nos seguintes termos, in litteris: Em face do pagamento da primeira parcela do acordo em ID 65006042, e, considerando ter constado no termo de acordo que no pagamento da primeira parcela estaria incluído o valor devido a título de honorários sucumbenciais, defiro o pedido de ID 65040665. Assim, expeça-se Alvará de levantamento no valor de R$ 420.565,70 (quatrocentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) em favor do advogado da credora. Outrossim, com relação ao valor remanescente do depósito, bem como quanto aos demais valores que serão depositados nos autos, esses serão transferidos para os credores que possuem penhora no rosto dos autos. Constam dos presentes autos inúmeras penhoras e possivelmente o valor do crédito da exequente não será suficiente para o pagamento de todas elas, logo as transferências dos numerários serão realizadas de acordo com a ordem cronológica das penhoras. De início, oficie-se aos Juízos que determinaram as primeiras 10 penhoras no rosto dos autos, e solicite que informem o valor atualizado da dívida. Atente-se a Secretaria, que os autos físicos estão no gabinete, se necessário, para eventual consulta, quanto às penhoras realizadas no rosto dos autos. Cumpra-se. Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que possui inúmeras penhoras no rosto dos autos e que a decisão agravada alija seus créditos, que afirma preferenciais, por não ter instaurado a concorrência singular entre credores, na forma dos artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil. Ao fim, requer a suspensão liminar da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo ao ID 17258116. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, com a pluralidade de credores, tem-se a impossibilidade da transferência direta dos valores já depositados em conta vinculada ao juízo do processo de referência, observada a necessidade de instauração do concurso singular de credores, nos termos do artigo 908 do Código de Processo Civil. A partir daí, deverá ser apurada, perante o juízo prevento para classificar, decidir e distribuir, os valores consoante as prelações previstas em lei, oportunidade em que cada um dos credores poderão formular suas pretensões, que versarão exclusivamente sobre o direito preferência e a anterioridade da penhora (art. 909, CPC/15). Nesse sentido, já me manifestei: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORAS. ROSTO DOS AUTOS. PLURALIDADE DE CREDORES. CONCURSO DE CREDORES. NECESSIDADE. DEFINIÇÃO DOS CRÉDITOS. PREFERÊNCIAS DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DIRETA AO CREDOR. 1. A penhora no 'rosto dos autos' tem atual previsão no artigo 860 do Código de Processo Civil, sendo considerada a constrição "(...) de bens que poderão ser atribuídos ao executado em algum processo no qual ele figure como demandante ou no qual tenha expectativa de receber algum bem economicamente apreciável (...)" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 530). 2. Evidenciada a pluralidade de credores pelas diversas penhoras realizadas no rosto dos autos do cumprimento de sentença, tem-se a impossibilidade da transferência pura e direta dos valores já depositados em conta vinculada ao juízo, tendo em vista a precedente necessidade de observância da instauração do concurso singular ou especial de credores (artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil), a fim de preservar a isonomia entre os credores que estiverem em identidade de condições. 3. A prioridade legal prevista no artigo 1.048, I, do Código de Processo Civil refere-se ao tratamento quanto à tramitação e processamento da ação, não propriamente às preferências de crédito atinentes ao concurso singular de credores. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1253163, 07032859020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) No caso, todavia, diferentemente do alegado pelo agravante, a decisão agravada não determinou a realização de qualquer pagamento, tendo apenas requisitado informações acerca do valor atualizado de parte das dívidas objeto de penhora no rosto dos autos. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À Secretaria, para que inclua no polo passivo do presente recurso a COOPERSERV - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL (agravada/exequente). Após, INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora